Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701760-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JAQUELINE MAYRA EURIQUES PAULINO PACIENTE: MATHEUS WILKEN ARAUJO DE LUCENA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JAQUELINE MAYRA EURIQUES PAULINO, advogada constituída, com OAB/DF no 55.914, em favor de MATHEUS WILKEN ARAÚJO DE LUCENA, preso desde 19/12/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §§1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 4/6). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não há testemunhas presenciais da subtração e as passagens anteriores do paciente não justificam a segregação cautelar, sob pena de responder duas vezes pelo mesmo fato. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, dada a superlotação carcerária e risco de contágio do COVID-19. Além disso, destaca que o delito não envolveu o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Declara que o paciente é inocente, possui residência fixa e a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da isonomia. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo a impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do evento criminoso, tal como Inquérito Policial ou Comunicação de Ocorrência Policial. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de janeiro de 2021 15:28:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora